Tribunal: TJMT
Processo: 1025742-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025742-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRAZO DE BLINDAGEM SUPERADO - ESSENCIALIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE TENHA SIDO DEFERIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação negocial, bem como a mora do devedor, presentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Bem gravado com alienação fiduciária que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, em particular se transcorrido o prazo de 180 dias e não há notícia de reconhecimento da essencialidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025742-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ISAIAS MOMO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Isaias Momo
, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão de um Trator, marca/modelo New Holland/Forrageira AutoPropelida de Motor, objeto da Cédula de Crédito Bancária n. 2086774, no valor de R$ 1.620.000,00.

Alega que a liminar de busca e apreensão foi deferida a despeito da recuperação judicial pleiteada em 02/03/2023, cujo processamento foi deferido.

Realça ser do juízo recuperacional a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa em recuperação, vedado qualquer ato que possa comprometer seu patrimônio, e que entendimento diverso viola o disposto no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Pondera que embora o crédito esteja garantido por alienação fiduciária, há que se observar a parte final do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, que proíbe a retirada (ou venda) de bens de capital essenciais às atividades empresariais da recuperanda, tal como o maquinário objeto de busca e apreensão.

Assevera que o mero decurso do
stay period
não permite a retomada de atos expropriatórios.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar o sobrestamento da busca e apreensão até decisão do juízo recuperacional.

Efeito suspensivo indeferido. (id. 189730663).

Sem contraminuta (Certidão id. 193974693).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 199701178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão de um Trator, marca/modelo New Holland/Forrageira AutoPropelida de Motor, objeto da Cédula de Crédito Bancária n. 2086774, no valor de R$ 1.620.000,00.

Defende o agravante que se encontra em recuperação judicial e que os atos de expropriação de bens é competência do Juízo recuperacional, bem como que deve ser observado o disposto no § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, que proíbe a retirada e venda de bem essencial à atividade do recuperando.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão lastreada em Cédula de Crédito Bancário na qual foi dado em garantia ao cumprimento das obrigações, em alienação fiduciária, um Trator Agrícola.

De pronto, observa-se que presentes as hipóteses em análise os requisitos previstos no Decreto 911/69, necessários para a concessão liminar de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso em análise, incontroversa a relação negocial, bem como o fato de ter sido o demandado constituído em mora por meio de notificação pessoal, como consignado na decisão agravada.

Por sua vez, não se olvida de que o agravante se encontra em recuperação judicial e que uma vez deferido o processamento, instaura-se o período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

De outra via, sabe-se que, em regra, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Todavia, não se permite, durante o prazo de suspensão do art. 6º, § 4º, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

Ocorre que na hipótese, a recuperação judicial foi deferida em 02/03/2023, de maneira que, a princípio, o período de blindagem já se encontra superado e aqui não há notícia de prorrogação.

Não fosse isto, não se visualiza ter sido reconhecida, no feito recuperacional, a essencialidade do maquinário objeto da ação.

Neste caso, ultrapassado o prazo de blindagem descrito no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, bem como tratando-se de crédito extraconcursal, não há impeditivo para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. Aliás, admitir que o recuperando, mesmo após o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput, e inciso XXII da CF, bem como da própria ordem econômica.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o bem reclamado não foi arrolado no documento juntado pela agravada no Juízo Recuperacional como essencial, não estando amparado pelo benefício legal, pode o credor exercer seu direito de continuar com as ações, no caso, a busca e apreensão do bem.
(N.U 1008480-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Assim, também:

“Ação de busca e apreensão alienação fiduciária constitucionalidade da lei nº 10.931/2004 recuperação judicial devedora que não demonstra que os bens são essenciais às atividades da empresa prazo de 180 dias estabelecido na lei de falências respeitado expirado o prazo, possível a busca e apreensão dos bens sentença mantida apelação não provida” (Apelação Cível nº 1009041-33.2015.8.26.0362, Rel. Des. Eros Piceli, 33ª Câm, TJSP, j. em 13/02/2017).

Logo, não há o que se falar em revogação da liminar deferida.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024